Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEIS DISTRITAIS 5.008.2012 E 6.523/2020. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe ao réu apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno, ou seja, na contestação, sob pena de preclusão. Portanto, a apreciação de questão suscitada somente na fase recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Os valores requeridos foram constituídos em período anterior à edição da Lei n. 6.523/2020, a qual, não trata, especificamente, do pagamento retroativo requerido. Logo, não há que se falar em suspensão do feito.
3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei no 3.320/2004 (art. 9o, incisos I e II) para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde.
4. Em 2012, foi editada a Lei Distrital no 5.008, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde, reduzindo o seu percentual e, fixando data certa para a sua extinção.
5. Em que pese o Distrito Federal não ter cumprido o previsto na Lei Distrital no 5.008/12, implementando a última parcela do aumento, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento da isonomia” (Súmula Vinculante no 37 do STF).
6. Recurso voluntário parcialmente conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e provida.